Tribunal: TJDFT
Processo: 0724461-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o, DO CPC). SÚMULA No 106 STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação. Apesar de o § 2o do citado artigo preconizar que cabe ao autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, o § 3o, do mesmo dispositivo, prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Na hipótese, a demora na efetivação da citação não se deu por desídia da autora, a qual se manifestou tempestivamente nos autos quando intimada, razão pela qual a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, com esteio no art. 240, §§ 1o e 3o, do CPC.
4. As notas promissórias venceram entre 15/08/2015 e 15/08/2016, ao passo que a ação foi ajuizada em 19/12/2019, de sorte que não há que se falar em ocorrência de prescrição, diante do prazo quinquenal para ajuizamento da ação monitória.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento).